Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700636-84.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE DE LIMA SAMPAIO MILENO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOSE DE LIMA SAMPAIO MILENO, no qual aponta como causador de constrangimento ilegal o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos de no 0700390-85.2022.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira. Afirma a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15.01.2022, em razão da prática, em tese, das condutas previstas nos art. 140 (injúria) e 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal, na forma da Lei no 11.343/2006 e no art. 24 da referida Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva). Sobreveio a audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Insurge-se contra a decisão constritiva alegando, em suma, a expecionalidade da prisão cautelar e que a medida extrema de restrição da liberdade deve observar a repressão ao delito, sem descuidar do respeito às “garantias constitucionais e convencionais do acusado”. Alega, ainda, que a prisão somente pode ser decretada quando as medidas cautelares menos gravosas revelarem-se insuficientes e que, nos autos de no 0716298-95.2021.8.07.0009, nos quais foram impostas as medidas protetivas de urgência, não havia sido fixada qualquer cautelar diversa do encarceramento e prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. Defende que, apesar do descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, não houve notícia de episódio de violência física ou de risco concreto à ofendida, de maneira que, no seu entender, a fixação de medidas cautelares mais restritivas e menos gravosas que a constrição da liberdade, tais como o monitoramento eletrônico, mostram-se suficientes para resguardar a integridade da ofendida e resguardar o cumprimento das proibições determinadas. Assevera que as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade das medidas menos severas, destacando que o paciente é primário e que, em caso de condenação, dificilmente será imposto a ele o regime inicial fechado, o que torna a prisão preventiva manifestamente desproporcional. Arremata defendendo a ausência dos pressupostos que autorizam a segregação cautelar. Requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula pela confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Na hipótese vertente, verifica-se que, nos autos de no 0700513-59.2022.8.07.0009, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, após manifestação ministerial pela conversão do flagrante em preventiva, e, eventualmente, pela aplicação de monitoração eletrônica, decretou a prisão cautelar do paciente, para garantia da execução das medidas protetivas de urgência (ID 31948406, págs. 51/53). Transcrevo, em razão da pertinência, trechos da decisão referida: (...) Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e, eventualmente, a aplicação de monitoração eletrônica, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pelo relaxamento da prisão preventiva e subsidiariamente pela liberdade provisória do autuado com monitoração eletrônica, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no 0714088-71.2021.8.07.0009. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSÉ DE LIMA SAMPAIO MILENO; DATA DE NASCIMENTO: 02/07/1992; PAI: FRANCISCO SAMPAIO MILENO; MÃE: MARIA LUCIA DE LIMA, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (Grifou-se). Do exame da decisão apontada como coatora e, apesar dos argumentos da impetrante, não se vislumbra, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, admitida no Habeas Corpus por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança (Lei no. 12.016/2009), uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal. O que se observa, ao menos nesse juízo de cognição sumária, é que as medidas protetivas fixadas nos autos de no 0714088-71.2021.8.07.0009, em 27.09.2021, consistentes, em suma, no afastamento do ofensor do lar e na proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, não foi suficiente para resguardar a incolumidade da ofendida (ID 31948406, págs. 19/20). Ademais, apesar dos argumentos da impetrante no que se refere à excepcionalidade da constrição da liberdade e que na referida decisão que impôs as medidas protetivas não foram fixadas outras cautelares, percebe-se que constou do decisum a advertência acerca do descumprimento das proibições impostas, consignando-se que, em caso de não observância do determinado, a prisão preventiva poderia ser decretada. E foi o que ocorreu. Nesse particular, cumpre destacar que o paciente foi devidamente intimado da referido decisão em 29.09.2021, conforme atesta da certidão de ID 31948406, pág. 21, lavrada pelo Sr. Oficial de justiça. Confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça acerca do tema: HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA E CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA COMPATÍVEL COM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PANDEMIA DE COVID-19. INVIÁVEL A SOLTURA PELA POSSIBILIDADE ABSTRATA DE CONTAMINAÇÃO. PACIENTE DEVE SER TRANSFERIDO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo a regência da Lei Maria da Penha, autoriza-se a prisão preventiva para a garantia da integridade psíquica e física da vítima, quando a infração envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal). 2. No caso, o Paciente descumpriu medidas protetivas de urgência de não intimidação determinadas em favor da vítima, fatos que demonstram não serem suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. A jurisprudência é firme no sentido de que a constrição cautelar é compatível com o regime semiaberto, pois os regimes de cumprimento de penas são apenas graus da execução penal. 4. Atendidas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62, no sentido de que Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal; e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional de liberação do sentenciado, a concessão de liberdade não dever ocorrer apenas fundamentada na possibilidade abstrata de contaminação pelo novo coronavírus. 5. Ordem parcialmente concedida no sentido de que seja assegurado ao Paciente os benefícios decorrentes da fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena. (Acórdão 1354259, 07186938720218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher e em razão de o paciente ser reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal. 2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e a reiteração do paciente na prática de crimes contra a ex-companheira, o qual, em tese, voltou a ameaçar a vítima e lesionou seus dois filhos que intercederam em seu favor, demonstram a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da ofendida. 3. Ademais, o paciente apresenta histórico de violência doméstica contra sua ex-companheira, inclusive ostentando condenação transitada em julgado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, além de responder a duas ações penais também pelos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva. 4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1342491, 07128971820218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade preliminar, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. Com efeito, é sabido que o instituto do Habeas Corpus exige prova pré-constituída para o êxito da pretensão do impetrante/paciente no sentido de demonstrar, de forma inequívoca, o alegado constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o que não se verifica no caso. Importa destacar que a eventual existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar o decreto prisional, quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Além disso, a prisão cautelar possui natureza processual, não se confundindo com o princípio da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção, como, ao menos em princípio, verifica-se na espécie. Em arremate, não se pode acolher, neste momento, a alegação de que, caso venha a ser condenado, o paciente será submetido a regime mais brando que o encarceramento no qual se encontra, pois somente após a conclusão da instrução processual é que poderá definir a pena e o regime adequados, mesmo porque a autuação do paciente se deu pelo descumprimento das medidas protetivas e, também, pelos delitos de injúria e ameaça. Desse modo, o paciente deverá aguardar o julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR